Tribunal: STF
Processo: Rcl 62790
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Antônio Carlos de Paula Vicente para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado em 28/4/2010 como incurso nos arts. 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/2006, e que, ao ser constituída em 28/6/2022, observou que o auto de interceptação telefônica, principal fundamento da denúncia, não existia no processo, levando este fato imediatamente ao conhecimento do juízo na audiência de 29/7/2022, oportunidade na qual foi determinado que a secretaria criminal certificasse acerca da existência ou inexistência do auto em questão.



    Expõe que, sobreveio, então, a informação da inexistência do auto circunstanciado da interceptação telefônica, de forma que o juízo determinou que a autoridade policial encaminhasse o referido auto, anexado em 5/5/2023. 



    Afirma que o documento anexado pela autoridade policial foi um “RESUMO DE CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS”, ao passo que pediu ao juízo que determinasse à autoridade policial (i) o encaminhamento das gravações telefônicas, assim como (ii) esclarecesse se alguma das 34 linhas interceptadas estava cadastrada em seu nome, o que foi indeferido sob o fundamento de que tal pleito deveria ter sido postulado em sede de resposta à acusação, o que alega não ser razoável, visto que o processo tramitava há 12 anos e o juízo, assim como o MP, desconheciam a inexistência do auto de interceptação telefônica no processo.



    Sustenta que a única prova mencionada na denúncia contra o reclamante é a interceptação telefônica, mas que não foi disponibilizada à defesa o acesso às gravações, sendo anexado ao processo tão somente a transcrição do resumo de conversações telefônicas, violando frontalmente o exercício do direito de defesa.



    Ao final, requer: 



    “[...] seja dado provimento à presente Reclamação, a fim de se garantir o acesso a todas as gravações em mídia produzidas a partir das interceptações telefônicas captadas no curso do inquérito, de molde a garantir o respeito à Súmula Vinculante 14 deste Tribunal. 



    III – Ainda no mérito, e como decorrência lógica do primeiro pedido, seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados após o oferecimento da denúncia, reabrindo-se o prazo para a apresentação de resposta à acusação.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI limitou-se a indeferir diligência probatória requerida pela defesa técnica, nesses termos: 



    “ANTÔNIO CARLOS DE PAULA VICENTE formulou pedido de cesso às gravações interceptadas, com o confronto de voz, entre outras diligências, conforme ID 40797879. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou em parecer retro, pelo indeferimento do pedido da defesa por entender que apesar da importância da interceptação telefônica, esta não é o único meio de prova no processo-crime e destacando a importância da instrução criminal no caso em tela. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Como bem lançado pelo Ministério Público, nota-se que a Autoridade Policial responsável pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Piauí (DINT) juntou, no dia 05 de maio de 2023, o Auto Circunstanciado ‘Operação Teriaga’ Nº 058/2009, com informações relevantes e extremamente pertinentes à ação penal ora em comento, detalhando eventos que denotam a participação dos réus nos crimes a eles imputados na exordial acusatória (ID 40419382). 



    Ocorrida a juntada do Auto Circunstanciado nº 058/2009, com higidez e em conformidade com o art. 6º, caput e §§ 1º e 2º da Lei nº 9.296/96. 



    De proêmio, saliento que o momento oportuno para levantar questões preliminares é o da resposta à acusação. É cediço que é o momento pontual, sobretudo se houver arguição de preliminares, que podem, em tese, implicar a absolvição sumária do réu, nos termos dos artigos 396-A e 397 do CPP, in verbis:



    [...]



    Quanto ao direito do contraditório e ampla defesa, constitucionalmente salvaguardados, não se traduzem como mero direito à informação e manifestação no processo. Mais que isso, exige que as partes consigam ser ouvidas para motivar o convencimento do julgador. 



    No caso em exame, observa-se que da apresentação da Resposta à Acusação do réu ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE, não se vislumbrou a arguição de preliminar que questionasse a higidez das interceptações telefônicas dos autos. 



    Outrossim, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. 



    A jurisprudência pátria é assente inclusive no entendimento de dispensar perícia vocal nas interceptações telefônicas quando legalmente autorizadas. 



    Estando o feito em consonância com a plausibilidade da acusação (justa causa para o prosseguimento da lide penal), bem como oportunizando pleno exercício para ampla defesa vez que apresentadas as respostas à acusação dos denunciados, não lhe resta outra medida senão o prosseguimento do feito com a correta instrução e dilação probatória para que, ao final, seja proferido o juízo de mérito. 



    Isto posto, neste momento, em convergência com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado no ID nº 40593961. 



    De mais a mais, sejam oportunizado o link da audiência de instrução destes autos nos email(s) e terminais telefônicos informados nos autos para a ocorrência da audiência de forma híbrida (virtual e presencial) no próximo dia 19/06/2023. 



    P.R.I. 



    Cumpra-se.” (documento eletrônico 11, pp. 1-2). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015; grifado).



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    “[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].”



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’.



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator